Tribunal: TJES
Processo: 0000683-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000683-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUTIERRY GONÇALVES VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000683-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUTIERRY GONÇALVES VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000683-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUTIERRY GONÇALVES VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUTIERRY GONÇALVES VIEIRA
, preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 140 e 147, todos do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, praticados em face de sua companheira.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar
, bem como alega ser detentor de condições pessoais favoráveis, a fim de obter
prisão domiciliar, nos termos do artigo 316 c/c art. 318, III (imprescindível aos cuidados especiais de três crianças menores de 06 anos de idade, consoantes certidões de nascimento inclusas e declaração a próprio punho escrito pela genitora).

Consta do caderno processual que o paciente, de forma livre e consciente, injuriou, ameaçou e ofendeu a integridade física da vítima Julya Fontes Líbano, sua companheira.

Observa-se que o paciente foi até a residência da vítima preferindo-lhes ameaças “que iria matá-la de qualquer jeito”, arrombando a porta da casa após diversos chutes e agredindo-a quando ela ainda estava com o filho no colo.

Ato seguinte, o acautelado tomou a criança dos braços da mãe, momento em que a genitora de sua ex companheira, ao tentar impedir que o agressor saísse da casa com o filho, acabou também sendo agredida por ele.

Diante dos fatos, a fim de resguardar a integridade física das vítimas, o juízo entendeu necessária a segregação cautelar do paciente, como única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Nesses termos, segue a fundamentação da decisão do douto Magistrado, ao ratificar a negativa de soltura, lançada 11.02.2024, em audiência de custódia:

[...] Trata-se de pessoa agressiva que agrediu sua ex-companheira, na presença do filho, enquanto esta se encontrava com o filho no colo. O autuado agrediu ainda a mãe da vítima, que tentou tirar a criança daquela situação Saliento que
há informações de que os fatos aqui tratados não ocorreram de forma isolada
. Desta feita, entendo que a decretação da prisão é medida que se impõe para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima e zelar pela ordem pública.
[...]

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo, ante a gravidade dos fatos, especialmente, considerando o contexto de violência existente, perpetrada em sua própria residência.

Dessa forma, diante da gravidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar
.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.